Tribunal: TJSP
Processo: 1000125-95.2017.8.26.0505
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Punho direito - Ausente o nexo causal – Benefício acidentário indevido – Pedido improcedente - Recurso oficial, considerado interposto, e da autarquia providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000125-95.2017.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado EVANDRO
FIDÊNCIO DO CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000125-95.2017.8.26.0505 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000125.95.2017.8.26.0505
Comarca de Ribeirão Pires.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante - Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado Evandro Fidêncio do Carmo.
Juiz Renato Augusto Pereira Maia.
Voto no 36.333
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Punho direito -
Ausente o nexo causal Benefício acidentário indevido Pedido
improcedente - Recurso oficial, considerado interposto, e da
autarquia providos.
A r. sentença de fls. 148/151, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação proposta por Evandro Fidêncio do Carmo contra o
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, condenando a autarquia no
pagamento de auxílio acidente (previdenciário) de 50% do salário de benefício, a
partir do ajuizamento da ação; abono anual; atrasados corrigidos e acrescidos de
juros moratórios; e honorários advocatícios a serem arbitrados em liquidação,
submetendo-se ao reexame necessário.
Apela o INSS. Requer a nulidade da sentença porque,
requerido o benefício em termos acidentários, não poderia ele ser concedido em
termos previdenciários. Alternativamente, insurge-se contra o termo inicial do
auxílio-acidente.
Resposta a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000125-95.2017.8.26.0505 -Voto no
3
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A inicial e a contestação são peças processuais de suma
importância, pois são elas que delimitam a lide e estabelecem o poder de
cognição do Juiz.
Narra o autor em sua inicial que em razão do acidente
típico ocorrido em 17.02.2009 encontra-se incapacitado para o labor, pois
“quando executava um trabalho mecânico em uma máquina e em decorrência de
uma operação teve o 2o dedo da mão direita e o 3o da mão esquerda
aprisionados numa máquina, ficando também com sequela em seu punho direito”
(fls. 02).
Busca, assim, a concessão de benefício acidentário.
A ação, portanto, foi proposta em termos eminentemente
acidentários. E como tal deverá ser apreciada.
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Renato Mari
Neto constatou que as lesões sofridas pelo autor nas mãos não causam qualquer
redução da sua capacidade laborativa. No entanto, o segurado apresenta perda
de movimento no punho direito e consequente redução de força na mesma mão.
(fls. 87).
Mas o perito judicial afastou o nexo causal entre o
acidente narrado na inicial e as lesões no punho direito do autor. Verbis:
“Nenhuma informação há que permita relacionar a lesão no
punho direito com o acidente, seja na história do trauma narrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000125-95.2017.8.26.0505 -Voto no
4
pelo autor, seja na comunicação de acidente de trabalho.”
“Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que o trauma usual
que precede esse tipo de lesão consiste em queda sobre a mão
espalmada, com o punho dorsifletido e desviado radialmente, sobre
o que nada foi citado. Outro ponto é o lapso temporal de 3 anos
entre o trauma e as manifestações que levaram ao diagnóstico
da fratura”.
“Portanto, não cabe o reconhecimento de nexo entre a lesão
de punho direito e o acidente em referência” - destaquei.
As conclusões do expert se encontram em harmonia com
as demais provas produzidas nos autos.
De início, os documentos juntados aos autos (fls. 14, 15,
16 e 123), produzidos à epóca do acidente narrado na inicial, noticiam que o
autor sofreu ferimento corto contuso no segundo dedo de sua mão direita e no
terceiro dedo da mão esquerda. É de se atentar, nesse passo: - não há qualquer
referência a lesão em seu punho direito.
Mais: - em razão do referido acidente, ao autor foi
concedido auxílio-doença (91/534.582.806) no período de 05.03.09 a 31.03.09.
Após a alta médica, o segurado retornou ao seu trabalho habitual nas mesmas
funções e laborou por mais de três anos consecutivos sem qualquer afastamento.
Evidente, portanto, que o trauma no punho direito do autor
não guarda qualquer relação com o acidente narrado na inicial, como bem
elucidou o perito judicial em seu laudo.
Nestes termos, o desacolhimento do pedido formulado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000125-95.2017.8.26.0505 -Voto no
5
inicial era medida que se impunha.
Quiçá se a questão estivesse sendo discutida em termos
previdenciários, cuja apreciação é da competência da Justiça Federal, melhor
sorte estivesse reservada ao autor.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento aos recursos oficial, que considero interposto, e
voluntário do INSS para julgar improcedente a ação.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)